Tribunal: TJSP
Processo: 2287577-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*execução – Pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema BACENJUD – Indeferimento – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de tais sistemas – Lapso temporal que justifica renovação da pesquisa – Garantia do princípio da efetividade processual - Recurso provido para tal fim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287577-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA, é agravado HELIO MOURA
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2287577-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47595
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47595 A
AGRV.No: 2287577-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA
AGDO. : HELIO MOURA ANDRADE
ITDO. : CENTRO ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA
*EXECUÇÃO
Pedido de reiteração de pesquisa pelo
sistema BACENJUD
Indeferimento
Ausência de
dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da
realização de tais sistemas Lapso temporal que justifica
renovação da pesquisa
Garantia do princípio da
efetividade processual - Recurso provido para tal fim
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r.decisão, que ora se transcreve: “Vistos. Mera reiteração de pedido de utilização dos sistemas
informatizados sem qualquer comprovação da pretensa
alteração da condição financeira do executado, razão pela
qual indefiro a medida pleiteada. Neste sentido já
decidiu o Excelentíssimo Desembargador Doutor Ferraz
Felisardo
em
Agravo
de
Instrumento
de
número
1137261.00/6: Para reiteração da medida pleiteada, a
agravante deveria ter colacionado indícios de que a
situação patrimonial do devedor sofreu alteração com a
conseqüente majoração patrimonial, por meio de aquisição
de bens ou créditos, sob pena de inadequada utilização
dos mecanismos da Justiça. Contudo, tal demonstração não
foi realizada pela recorrente. No mais, todas as
pesquisas ao alcance deste juízo para a tentativa de
localização de bens do devedor já foram recentemente
realizadas,
restando
infrutíferas.
Ao
contrário,
o
credor, ora exequente, não demonstra qualquer iniciativa
na esfera extrajudicial com o mesmo intuito. Assim,
deverá o exequente indicar objetivamente bens do devedor
passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Int.”
Sustenta o agravante que não há na lei
qualquer
limitação
temporal
ou
quantitativa
para
realização de pesquisas junto ao SISBAJUD. Aduz que
passado lapso temporal, pode ter ocorrido movimentação de
conta corrente, com a provável modificação da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2287577-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47595
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
econômica da parte executada, justificando a realização
da pesquisa pleiteada. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Em 15 de junho de 2018, a agravante
apresentou cumprimento de sentença em face do agravado em
razão de procedência da ação de cobrança, e foi requerida
pesquisa pelo SISBAJUD, pois não houve êxito em localizar
bens para saldar o valor da execução no total de R$
2.067,30.
O juízo deferiu a medida, sendo realizada
pesquisa em 05/10/2018, que resultou negativa (fls.
74/75).
Na sequência, foi deferido o pedido de
informação de bens pelo sistema InfoJud, bem como a
expedição de ordem de indisponibilidade de bens do
executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens, que também foram negativos (fls. 146/148 e 151).
Foi realizado novo pedido de de pesquisa
pelo sistema BAJUD, que foi realizado em 30/06/2020, mais
uma vez sem sucesso.
A agravante requereu nova pesquisa de bens
na tentativa de receber seu crédito junto ao sistema
Bacenjud, sendo indeferido o pedido em questão.
É contra essa decisão que se insurge a
agravante exequente, arguindo que é possível a repetição
da diligência junto ao Bacenjud.
Como já assinalado na decisão proferida
por mim, nos autos do Agravo de Instrumento no
2018200-26.2020.8.26.0000,
inexiste
no
ordenamento
jurídico qualquer dispositivo legal que traga limitação
temporal ou quantitativa da utilização do Sistema Bacenjud.
Não há exigência ou condicionante em
relação a novo pedido de pesquisa pelo sistema BAJUD,
sendo que o atual Regulamento do Banco Central que regula
a utilização do referido sistema prevê a possibilidade de
nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado,
no mesmo processo nos seguintes termos:
Art. 12. A situação de inadimplência ('não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2287577-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47595
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
resposta') não implica necessariamente em descumprimento
da ordem judicial, mas indica a ausência de informação
quanto
à
providência
tomada
pela
instituição
participante.
§ 1o A situação de inadimplência não
isenta a instituição participante de responsabilidade
pelo cumprimento da ordem judicial no prazo e na forma
previstos neste regulamento.
§ 2o O sistema BACEN JUD 2.0 permite ao
Poder Judiciário a reiteração das ordens judiciais não
respondidas, bem como o cancelamento das de bloqueio de
valor.
§ 3o O cancelamento de uma ordem de
bloqueio implica em uma ação de desbloqueio, caso a
instituição
participante
tenha
cumprido
a
ordem
protocolizada originalmente.”
“Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio
de valor têm como objetivo bloquear até o limite das
importâncias
especificadas
e
são
cumpridas
com
observância dos saldos existentes em contas de depósitos
à vista (contas correntes), de investimento e de
poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e
demais ativos sob a administração e/ou custódia da
instituição participante.
§ 1o Essas ordens judiciais atingem o
saldo credor inicial, livre e disponível, apurado no dia
útil seguinte ao que o arquivo de remessa for disponibilizado às instituições responsáveis, sem
considerar créditos posteriores ao cumprimento da ordem
e, nos depósitos à vista, quaisquer limites de crédito
(cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc).
§ 2o Cumprida a ordem judicial na forma do
§ 1o e não atingido o limite da ordem de bloqueio
inicial,
caso
necessário
complementar
o
valor,
o
magistrado deverá expedir nova ordem de bloqueio."
Portanto,
o
referido
regulamento
não
limita a quantia de ordem judicial possível, e tampouco
traz um limite de prazo para reiterar o pedido.
No presente caso, a ação de cobrança foi
ajuizada em 06/08/2009, portanto há mais de uma década a
autora tenta receber seu crédito sem sucesso, e a última
pesquisa pelo mencionado Convênio (Bacenjud) foi feita
nos autos em junho desde ano.
Sendo
certo
que
tal
ferramenta
disponibilizada tem o objetivo de facilitar a localização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2287577-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47595
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
do executado e de bens penhoráveis, e que também não
poderá ser feita de forma indiscriminada, deverá ser
observada pelo magistrado que conduz o processo, a
análise do caso concreto, e a avaliação da necessidade de
sua reiteração.
Neste caso, em que a execução já se
arrasta há tantos anos é justificada a reiteração da
medida, ainda que a última pesquisa tenha ocorrido com
prazo inferior a um ano, para que seja observada a
garantia do Princípio da Efetividade Processual.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1199967/MG, de relatoria do Min. Herman Benjamin, na
Segunda
Turma, publicado em 4.2.2011, firmou entendimento quanto
a ausência de limite da medida, e se pronunciou no
sentido da possibilidade de reiteração do pedido de
penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o
princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO
CTN. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de
forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece
de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a
justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação
do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos
sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio
de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a
existência
de
anteriores
tentativas
de
bloqueio
infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido
da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via
sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da
razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes:
REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de
ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 4. Na espécie, o
Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de
reiteração do bloqueio de ativos, por entender que houve
tentativa anterior infrutífera, sendo improvável o êxito
da segunda. 5. A simples existência de pedido anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2287577-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47595
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
não é motivo para impedir a reiteração do pedido de
constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por
tal providência não caracterizar abuso ou excesso. 6.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp
1.323.032/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 14.8.2012)
Na hipótese vertente, dentro do fim a que
se destina ao procedimento disponibilizado pelo Poder
Judiciário como garantia da celeridade e efetividade
processual, entendo que é razoável a reiteração do pedido
de pesquisa via SISBAJUD como pretendido pela autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima.

HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR